Tribunal: TJMT
Processo: 1028453-64.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028453-64.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO GONCALVES DOURADO - CPF: 024.352.081-62 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028453-64.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1ºJuizado Especial Cível de Rondonópolis /MT

Recorrente(s):

Bruno Goncalves Dourado

Recorrida(s):

OI S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20/06/2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURIDICA E DEBITOS COMPROVADOS NEGATIVAÇÃO DEVIDA DANO MORAL INEXISTENTE –
SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a parte Recorrente se insurge contra sentença que julgou os pedidos da exordial como improcedentes, reconhecendo a relação jurídica e regularidade do débito para com a reclamada.

2.

Com enfoque, verifica-se que a improcedência dos pedidos da exordial, sobreveio posto que a reclamada constitui prova da origem do debito, inclusive juntado comprovação da contratação devidamente assinada pelo autor e demais documentos pessoais quais conferem com os anexos a inicial, fato que impõe manutenção da improcedência dos pedidos e conseqüentemente procedência do pedido contraposto.

3.

Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Noticia a parte Reclamante que foi surpreendida com a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, pela Reclamada, por dívida que alega ser desconhecida, no valor de R$ 467,52 (quatrocentos e sessenta e sete

reais e cinquenta e dois centavos), contrato 0005090609550495, disponibilizada em data de 11/06/2018. Em contestação, a parte Reclamada apresenta proposta de contrato de adesão (ID Nº 88261955) assinada pela parte reclamante, a justificar a contratação do serviço e respectiva dívida regularmente”.

4.

Nesse sentido, cabe transcrever trecho do dispositivo da sentença em liça: “Isto posto, rejeito a preliminar e nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, e PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando a parte Reclamante a pagar à Reclamada o valor de R$ 467,52 (quatrocentos e sessenta e sete

reais e cinquenta e dois centavos), com juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde o vencimento da obrigação, extinguindo o feito com julgamento de mérito; e, diante da litigância temerária reconhecida: a) condeno a parte Reclamante como litigante de má-fé ao pagamento: a.1) de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada; a.2) honorários de advogado, em 20% (vinte por cento), sobre o valor dado à causa, devidos ao advogado da parte Reclamada (se houver); a.3) custas processuais; b) a correção monetária nos itens “a.1” e “a.2” deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14/STJ, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§16, do artigo 85, do CPC); c) em razão da gratuidade deferida, desde logo, suspendo a execução da condenação em relação aos itens “a.2” e “a.3”, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou até comprovada alteração da situação financeira da parte Reclamante”,não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5.

Recurso improvido. Revogo a gratuidade da justiça deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de condenar em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023